Tribunal: TJDFT
Processo: 0739950-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVODEINSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de bloqueio dos cartões de crédito do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a adoção de medidas executivas atípicas relativas ao bloqueio dos cartões de crédito do devedor é possível para a satisfação do crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial.
4. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.941, mas condicionou sua aplicação à observância dos direitos fundamentais e à existência de fundamentação específica que demonstre a adequação e utilidade da medida no caso concreto.
5. A simples ausência de bens penhoráveis não legitima, por si só, o deferimento de medidas que atinjam a esfera pessoal do devedor, o que torna imprescindível a comprovação de que ele está deliberadamente frustrando a execução.
6. A providência requerida é ineficaz para alcançar a satisfação do crédito, pois não altera a inexistência de bens em nome do executado e serve apenas como meio de coerção pessoal, o que afronta o art. 789 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A medida executiva atípica requerida com fundamento no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil pode ser deferida se houver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a submáxima da necessidade e adequação da medida imposta”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o,caput; CPC, arts. 8o,139, IV, e 789.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0737498-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 1o.3.2023; TJDFT, AI 0729782-73.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 14.2.2023.